Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos depoimento policial coerente com as demais provas, além da confissão do réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.